Tribunal: TJES
Processo: 5007897-02.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007897-02.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESMALTEC S/A
RECORRIDO: JOANITA DA SILVA OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO ESSENCIAL. DEFEITO NÃO SANADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que reconheceu o direito da autora à substituição de fogão defeituoso por outro de igual espécie e à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A sentença baseou-se na constatação de vício do produto essencial, na responsabilidade solidária das rés e no descaso demonstrado na tentativa de solução administrativa do problema.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor quanto à responsabilidade solidária das rés e à exigibilidade da troca imediata de produto essencial com defeito. Também é objeto de controvérsia a existência de dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Mantém-se a sentença recorrida, considerando a aplicação do art. 18, § 3º, do CDC, que autoriza a substituição imediata de produto essencial defeituoso. O dano moral foi adequadamente arbitrado em R$ 5.000,00, tendo em vista o descaso das rés e o transtorno experimentado pela consumidora, que ficou privada do uso de bem essencial.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O vício em produto essencial enseja a substituição imediata pelo fornecedor, nos termos do art. 18, § 3º, do CDC. 2. A responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo é reconhecida. 3. Danos morais são cabíveis quando o descaso do fornecedor gera transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento."

________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 18,
§ 3°
.

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ; APL 0805808-25.2022.8.19.0212; Niterói; Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa; DORJ 23/09/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5007897-02.2023.8.08.0030

RECORRENTE.: ESMALTEC S/A

RECORRIDO.: JOANITA DA SILVA OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO ESSENCIAL. DEFEITO NÃO SANADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que reconheceu o direito da autora à substituição de fogão defeituoso por outro de igual espécie e à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A sentença baseou-se na constatação de vício do produto essencial, na responsabilidade solidária das rés e no descaso demonstrado na tentativa de solução administrativa do problema.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor quanto à responsabilidade solidária das rés e à exigibilidade da troca imediata de produto essencial com defeito. Também é objeto de controvérsia a existência de dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Mantém-se a sentença recorrida, considerando a aplicação do art. 18, § 3º, do CDC, que autoriza a substituição imediata de produto essencial defeituoso. O dano moral foi adequadamente arbitrado em R$ 5.000,00, tendo em vista o descaso das rés e o transtorno experimentado pela consumidora, que ficou privada do uso de bem essencial.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O vício em produto essencial enseja a substituição imediata pelo fornecedor, nos termos do art. 18, § 3º, do CDC. 2. A responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo é reconhecida. 3. Danos morais são cabíveis quando o descaso do fornecedor gera transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento."

________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 18,
§ 3°
.

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ; APL 0805808-25.2022.8.19.0212; Niterói; Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa; DORJ 23/09/2024.

.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação de conhecimento movida por Joanita da Silva Oliveira contra a Esmaltec S/A e as Lojas Simonetti LTDA, visando a substituição de um fogão defeituoso e indenização por danos morais. Após a compra do produto, este apresentou defeitos, impossibilitando seu uso. A autora tentou, sem sucesso, solucionar o problema com as rés, inclusive acionando o PROCON.

As rés alegaram falta de interesse processual e ausência de responsabilidade civil. Ambas as preliminares foram rejeitadas pelo juízo, que aplicou o Código de Defesa do Consumidor (CDC), reconhecendo a responsabilidade solidária das rés por fazerem parte da cadeia de consumo.

No mérito, o juiz “a quo”, constatou que o produto apresentou defeito dentro do prazo de garantia, sem que as rés providenciassem o reparo, a troca ou a restituição do valor pago. A autora comprovou suas tentativas de solução administrativa. Foi reconhecido o direito da autora à substituição do produto, bem como o direito à indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00, devido ao descaso das rés e à frustração causada pela impossibilidade de uso do bem essencial.

Inconformado com a decisão do juízo “a quo”, o Recorrente interpôs recurso inominado almejando a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Em contrapartida, a Recorrida apresentou contrarrazões para que a sentença seja mantida pelos seus próprios fundamentos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por estarem ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

Pois bem. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, verifico ser o presente caso de
manutenção
da sentença, pelos motivos a seguir expostos.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõe ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

De acordo com o artigo 18, 1º do CDC, o consumidor ao constatar um vício no produto, precisa oportunizar o fornecedor para que sane o vício no prazo de 30 dias. Somente após esse prazo, sem que o fornecedor adote as medidas cabíveis, é que poderá fazer valer uma das hipóteses previstas no §1º do artigo supramencionado, a saber:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Contudo, em se tratando de produto essencial, o artigo 18, § 3º do CDC, poderá exigir uma das hipóteses do § 1º do mesmo dispositivo legal supramencionado.

Neste sentido, importante destacar o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO.
Alegação de defeito em fogão dias após a aquisição de produto em loja física. Recusa de acionamento da assistência técnica por parte da recorrida mediante alegação de taxas para conserto. Consumidor que poderá exigir a troca imediata do produto, por se tratar de bem essencial. Inteligência do art. 18, parágrafo 3º. Falha na prestação de serviço configurad
a. Restituição da importância paga pelo produto adequadamente arbitrada. Danos morais configurados e adequadamente arbitrados, com base nos critérios jurisprudenciais. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso desprovido. (JECSP; RecInom 1000451-30.2023.8.26.0025; Angatuba; Quinta Turma Recursal Cível; Rel. Juiz Marcos Alexandre Bronzatto Pagan; Julg. 19/08/2024). (Grifo nosso)
.

Neste sentido, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo “a quo” em sua sentença, a saber:

“
Incontroverso que o produto adquirido apresentou defeito, dentro do prazo de garantia, conforme confirmado pelas rés, em suas peças de resistência, não sendo, entretanto, encaminhado para reparo.

A partir deste momento nasceu, em favor da parte autora o direito, ou seja, as requeridas deveriam entrar em contato com a consumidora e ofertar novo produto ou a restituição do valor pago, o que não aconteceu.

Segundo as demandadas, o produto adquirido não fora encaminhado para reparo devido a recusa da parte autora, já á autora, alega que não fora encaminhado para reparo por impossibilidade de reparo, segundo atestado pelo próprio preposto das rés, requerendo a troca do referido produto.

As demandadas alegam que o reparo não fora efetuado, devido à recusa da consumidora, ora autora, entretanto, conforme art. 18, do CDC, em seu § 1º, as opções, em havendo vícios de qualidade no produto ou serviço ficam à critério do consumidor.

Ainda que as demandadas não comprovem, mesmo que minimamente, que a autora realmente efetuou tal recusa ao reparo do produto, ainda que tal situação houvesse existindo, o que eu não entendo presente, é plenamente normal e razoável à autora exercer o seu direito por um produto novo, conforme inciso “I”, do § 1º, do art. 18.

Em documentos de ID nº 29017766 e 29017767, a autora comprova sua diligência em tentar resolver o problema no produto adquirido, manifestando o seu interesse na troca do mesmo, não procedendo as alegações das rés de não terem prosseguido com as tratativas por recusa da autora.

Importante dizer que a responsabilidade das requeridas é solidária, uma vez que todas participam da cadeia formada pela relação de consumo aqui presente.

Por tudo isto, entendo que faz jus a parte autora na troca do referido produto, por outro da mesma espécie e qualidade, conforme pretendido em sua inicial.

Assim, resta ainda a análise do pedido de indenização moral, o qual entendo devidamente demonstrado, uma vez que a parte autora ficou sem poder utilizar seu produto, o que por si só já causa indignação, ainda mais junto ao descaso das requeridas e a frustração, por conta da impossibilidade de solução administrativa do problema
”.

Sendo assim, inegável que o produto adquirido pela parte autora é um bem essencial, atraindo a regra descrita no artigo 18, § 3º do CDC, de modo a determinar a substituição do produto por outro.

Quanto ao pedido de condenação em danos morais, sabe-se que o mero descumprimento contratual não enseja reparação em danos extrapatrimoniais. Porém, os fatos vivenciados pela parte autora ultrapassam o mero dissabor, frente ao descaso do fornecedor para com o consumidor.

Sobre o tema, importante destacar o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Defeito em televisão samsung smart após poucos dias de uso
. Sentença de improcedência. Apelo do autor. O defeito no aparelho televisor samsung smart TV 55 qled 4k the frame 2021 55ls03a desing slim suporte de parede slim incluso única conexão molduras foi demonstrado, bem como a resistência dos réus em solucionar internamente o problema. Configurada a responsabilidade civil da fabricante, ensejando o dever de indenizar pelo vício do produto do qual respondem solidariamente os integrantes da cadeia de consumo, nos termos do artigo 7º, parágrafo único e artigo 18, caput, do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Estabelece o artigo 18, § 1º, da norma consumerista que em não sendo sanado o vício pode o consumidor exigir, à sua escolha, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.
A falha na prestação do serviço restou incontroversa, com a quebra injustificada da legítima expectativa do consumidor em usufruir do televisor novo que havia adquirido
. Dever de substituir o televisor com defeito por outro modelo equivalente ou superior no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de r$500,00 (quinhentos reais), limitada a r$20.000,00 (vinte mil reais).
No que se refere aos danos morais, os fatos narrados são capazes de provocar transtornos e turbação psíquica que superam os aborrecimentos do cotidiano, especialmente porque o recorrido encontra-se desde 2021 privado da utilização do bem
. O valor da indenização requerido na inicial, de r$2.000,00 (dois mil reais), mostra-se proporcional às consequências advindas e adequado para compensar a lesão moral experimentada. Conhecimento e provimento do recurso. (TJRJ; APL 0805808-25.2022.8.19.0212; Niterói; Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa; DORJ 23/09/2024; Pág. 653). (Grifo nosso).

Assim, com relação ao
quantum
indenizatório, é certo que a quantificação do valor econômico, a ser pago à parte ofendida moralmente, por falta de parâmetros legais, fica a critério do julgador, o qual há de se pautar pela observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse contexto, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo “a quo”.

Sendo assim, saliento que as razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

I
STO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)